Tribunal: TJMT
Processo: 1003787-24.2017.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003787-24.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO CONCEICAO - CPF: 241.830.329-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON JOSE VENCESLAU DA SILVA - CPF: 877.687.471-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/MT – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE – CITAÇÃO VIA EDITAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN E À SEFAZ – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO DO PROCESSO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo. (N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO CONCEICAO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003787-24.2017.8.11.0040, movida em face de EMERSON JOSÉ VENCESLAU DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o requerido na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo apontado na inicial, junto ao DETRAN, no prazo de 15 dias. na obrigação de fazer, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (Id. 167163545)

Em suas razões, de Id. 167163547, dentre outros argumentos, o apelante sustenta que o feito se refere à obrigação de fazer objetivando a transferência de propriedade de veículo alienado ao requerido, assim como a transferência de encargos fiscais e multas incidentes sobre o veículo após a venda.

Sustenta que, em que pese a parcial procedência do pleito autoral, a sentença indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz e ao Detran para transferência de titularidade do veículo e dos débitos existentes sobre ele, vez que o decisum “
incorre em imprestabilidade prática do provimento jurisdicional
”.

Assevera que a sentença justificou o indeferimento no argumento de que a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária não seria possível sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, bem como que não haveria nos autos a comprovação da comunicação de venda do veículo.

Consigna que a obrigação de fazer foi imputada ao apelado, contudo, este foi citado por edital. Pontua que procedeu ao necessário preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT),apenas não dispondo de via do documento atualmente em razão do transcorrido, considerando o perpasso de quase 20 (vinte) anos entre a alienação e o ajuizamento da ação.

Salienta que em observância ao princípio da primazia da resolução do mérito, é indispensável que se atenda aos pedidos para que sejam oficiados ao DETRAN e à SEFAZ, para que procedam à alteração da titularidade do veículo e dos débitos sobre eles incidentes, para que, assim, a prestação jurisdicional atinja o objetivo pelo qual foi suscitada.

Defende que a medida buscada não irá gerar qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, já que os débitos continuarão existindo e sendo exigíveis pelo ente público, devendo, apenas, a obrigação ser direcionada ao titular genuíno que, no caso, é o Apelado, já que a venda do veículo foi devidamente comprovada nos autos através do contrato de compra e venda e do Documento Único de Transferência (DUT).

Destaca que todos os débitos fiscais são posteriores à tradição do veículo, bastando simples conferência de datas para se constatar que foram contraídos já quando em posse do apelado.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença “e determinar a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ para que procedam à alteração de titularidade, tanto do veículo, quanto de todos os débitos existentes sobre ele, para o nome do ora apelado”.

Nas contrarrazões, de Id. 167163554, o apelado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente o pleito autoral, ao argumento de que a determinação, ao Apelado, de transferência do veículo, se mostra inócua, ante a citação deste por edital, devendo tal providência ser realizada por meio de expedição de ofício ao Detran, bem como à Sefaz, em relação aos débitos tributários.

Pois bem.

O cerne da questão é a efetividade do provimento jurisdicional conferido, em parte, pela sentença, uma vez que a determinação ao apelado de proceder a transferência do veículo esbarra no fato de este ter sido citado por edital.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Todavia, a orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante da inércia da parte requerida no cumprimento do disposto no art. 123, I, § 1º, do CTB, encaminhar ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/MT – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(. . .) No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito. Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.- (N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)” (TJ-MT - AC: 10010037420178110040, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Mesmo não desconhecendo a negligência do réu em não transferir o veículo para o seu nome, eis que, conforme já referido acima, dispunha de toda documentação, entendo que neste momento, não há como exigir dele o cumprimento da obrigação.

Entendo tratar-se de comando judicial impossível de ser cumprido junto ao Detran, considerando que o veículo encontra-se em lugar desconhecido e, porque para executar a transferência no Órgão, com a expedição de Certificado de Registro em nome do novo proprietário, são exigidos documentos e realização de vistoria, conforme prevê o artigo 124, do CTN.

Assim, não estando o veículo mais na posse do requerido, cabível a expedição de Ofício pelo Juízo de origem ao órgão competente - DETRAN -determinando que proceda na transferência da propriedade para o réu/apelante, a teor do contido no art. 536 do CPC:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente."

No presente caso, a única alternativa para que se dê efetividade à decisão judicial, será mediante a transferência compulsória da propriedade do veículo marca VW, modelo Passat, placa JZC-7410, cor vermelha, RENAVAM n. 388388285, ano/modelo 1975,perante o DETRAN para o nome da parte ré.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença determinar a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ para que procedam à alteração de titularidade, tanto do veículo, quanto de todos os débitos existentes sobre ele, para o nome do réu/apelado, relativos aos impostos, taxas e multas posteriores a 10/05/1999, que incidam sobre o veículo acima descrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023